Tribunal: CARF
Processo: 10480.727553/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727553/2014-15
ACÓRDÃO
2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO ANTONIO DA COSTA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, com apresentação dos comprovantes dos serviços e
dos pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Lilian Claudia de Souza, que lhe negou provimento e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
2
apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, convertendo-se em declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 95/103):
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício
2013 (ano-calendário 2012) indicando saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$
17.061,00 (fl. 80).
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 85/89), cientificada ao contribuinte em
10/07/14 (fl. 90), exige-se o recolhimento do imposto de renda pessoa física suplementar,
acrescido de multa e juros, no valor total de R$ 13.292,76, calculados até 30/06/14, em
virtude da constatação de irregularidades na DAA de 2013 (ano-calendário de 2012).
Houve intimação prévia com ciência do contribuinte em 16/06/14 (fl. 28) solicitando,
entre outros pedidos, para o contribuinte apresentar documentos comprobatórios do
efetivo pagamento de suas despesas médicas incorridas com RAFAELA MOURA SILVA
FRANCO (R$ 10.240,00 - Fisioterapeuta), ANA VIRGÍNIA CÂMARA MOREIRA (R$ 8.100,00 -
Psicóloga), MARIA ALICE OLÍMPIO DA SILVA (R$ 5.040,00 - Fonoaudióloga) e CAROLINA DE
ABREU MOMESSO (R$ 2.640,00 – Fisioterapeuta).
Em resposta à intimação, o contribuinte afirmou, em resumo, que (fls. 29/30):
1) Cada atendimento era remunerado em espécie e mediante o pertinente recibo
fornecido pelo prestador do serviço médico.
2) Não havia o pagamento através de cheque nominal, dado que as datas de
atendimento eram próximas e o limite mensal de confecção de cheques bancários
não comportaria as solicitações.
3) Diante da violência da cidade o contribuinte somente tirava o numerário
suficiente às suas despesas semanais, e neste se incluíam os valores a serem pagos
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
3
aos prestadores de serviço de saúde em seu favor e do seu dependente, conforme
destacado nos recibos e declarações anexas.
4) Todas as exigências legais a que alude o art. 8o da Lei no 9.250/95, respeitante
aos recibos firmados, foram atendidas pelo contribuinte.
Conforme informações prestadas pela fiscalização (fls. 86/87), o crédito tributário foi
apurado a partir da glosa de despesas médicas no valor de R$ 26.020,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, com as profissionais:
- CAROLINA DE ABREU MOMESSO (Fisioterapeuta - R$ 2.640,00);
- MARIA ALICE OLIMPIO DA SILVA (Fonoaudióloga - R$ 5.040,00);
- ANA VIRGINIA CÂMARA MOREIRA (Psicóloga - R$ 8.100,00); e
- RAFAELA MOURA SILVA FRANCO (Fisioterapeuta - R$ 10.240,00).
O contribuinte apresentou impugnação em 30/07/14 (fls. 02/15), alegando, em resumo:
1) A glosa promovida seria absurda e abusiva e contraria o princípio
constitucional/administrativo da finalidade.
2) A norma (art. 8o da Lei no 9.250/95) não prevê qualquer necessidade de
comprovação paralela salvo, em favor do contribuinte e na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
3) Tampouco a leitura do art. 73 do RIR induz a tal compromisso, salvo diante de
uma interpretação ampliativa a critério do seu intérprete (Auditor Fiscal
Fazendário).
4) O alto valor das despesas médicas não deveria ser entendido como presunção de
irregularidade.
5) As despesas médicas são permitidas por lei e não seria o intérprete a transmutar
o real sentido e alcance previsto na norma para adequá-lo à sua pretensão.
6) O impugnante não tem nem guardou seus extratos bancários do período, mas
apenas os recibos para comprovar suas despesas médicas (anexa recibos).
7) Todos os recibos anexados referem-se a despesas médicas do impugnante e seus
dependentes.
8) O recibo seria um instrumento confessional por excelência (declara e confessa o
recebimento de algo).
9) Os recibos emitidos teriam clareza suficiente para vincular o serviço e o
pagamento daqueles profissionais de saúde que receberam na proporção do
trabalho prestado.
10) Caberia à Fazenda Federal promover o cotejo dos valores pagos com os
efetivamente percebidos pelos profissionais, algo que se presume fácil em face do
estampado nos documentos juntados.
11) Os motivos da glosa e, por consequência, da notificação de lançamento seriam
vazios e estariam em desconformidade com a lei, já que os recibos juntados têm o
colorido da idoneidade e traduzem a forma do pagamento de quem o fez e de
quem o exigiu.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
4
12) A notificação peca por desconsiderar recibos médicos legítimos e sem qualquer
argumentação técnica, já que consta o nome, endereço, número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da emitente e a identificação clara dos serviços
prestados ao impugnante.
13) A aplicação da multa de 75% seria inconstitucional, onerosa ao contribuinte,
desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e deve ser
excluída.
14) Glosar deduções legais para compelir o contribuinte ao pagamento do imposto
ofenderia aos princípios da propriedade, reserva legal, impessoalidade,
moralidade, verdade material, boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, dentre
outros, em manifesta violação à Constituição Federal.
15) É necessário que a Autoridade Fiscal indique onde repousa o flagrante e lesivo
comportamento do contribuinte para justificar o lançamento de ofício ora
combatido.
16) O impugnante requer:
a. O deferimento da impugnação e a extinção da exigibilidade do crédito
tributário (anulação do lançamento fiscal);
b. Permita-se o lançamento exclusivo em relação à dedução indevida com
dependentes, no exato contorno da descrição exposta na fl. 02 de 05 do
enquadramento legal;
c. Sejam anulados os demais lançamentos fiscais, declarando-se a inexistência
de crédito fazendário relativo às despesas médicas efetuadas com tratamento
de saúde dispensado ao impugnante e dependentes, bem como desconstitua-se
ainda a suposta omissão de rendimentos recebidos através de contrato
locatício, dado que estes foram rigorosamente inseridos na Declaração de
Ajuste e contabilizados como pagamento; e
d. Reduza à legalidade o percentual aplicado à multa de Ofício de 75% por
manifestamente exagerada e escorchante.
O Extrato do Processo encontra-se às fls. 92.
A DRF em Recife/PE atestou a tempestividade da impugnação (fl. 93).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
5
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas ou preceitos constitucionais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis as despesas médicas incorridas com o
próprio contribuinte e com seus dependentes, respeitados os limites e condições
estipulados pela legislação.
MULTA. ONEROSIDADE.
A apreciação de considerações acerca da onerosidade da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao Poder
Judiciário, nos termos da Constituição Federal.
Cientificado da decisão, em 12/07/2016 (fls. 106/107), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/08/2016, recurso voluntário (fls. 109/115), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que os recibos
apresentados são hábeis a comprovar a realização das despesas e os dispêndios efetuados, tudo
em conformidade com a legislação de regência, portanto idôneos, trazendo aos autos, por
oportuno, declaração emitida profissional Carolina de Abreu Momesso, confirmando os serviços
prestados e atestando os pagamento a ela realizados no decorrer do ano-calendário autuado,
tudo em nome da verdade material. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com a extinção da exigibilidade do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 116/117.
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
122), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
6
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Carolina de Abreu
Momesso, no valor de R$ 2.640,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2013.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da
declaração emitida pela profissional contratada (fls. 116).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio
da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do lançamento fiscal
harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso,
calhando nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação
pelo contribuinte.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar
que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da
respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela
fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
7
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que
contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação e demonstração das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o
profissional) o maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração fornecida pela profissional Carolina de
Abreu Momesso (fls. 116), aliado aos recibos por ela anteriormente emitidos (fls. 53/56), além de
conterem os requisitos exigidos da legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento fisioterapêutico submetidos pela genitora/dependente
declarada do Recorrente, bem como os pagamentos a ela efetuados no decorrer do ano-
calendário de 2012, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos efetivos pagamentos – seguindo aqui, diga-se de passagem, os mesmos moldes
e critérios adotados pela decisão recorrida acerca da aceitação das declarações e recibos em
relação às despesas restabelecidas – razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução da despesa médica remanescente, no valor de R$ 2.640,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
8
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza.

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal.
A autuação original glosou o valor originário de R$ 26.020,00 que foram deduzidos
da base de cálculo do IRPF a título de despesas médicas, sendo:
 R$ 2.640,00 – pagos a Carolina de Abreu Momesso – Fisioterapeuta;
 R$ 5.040,00 – pagos a Maria Alice Olimpio da Silva – Fonoaudióloga;
 R$ 8.100,00 – pagos a Ana Virgínia Camara Moreira – Psicóloga;
 R$ 10.240,00 – pagos a Rafaela Moura Silva Franco – Fisioterapeuta;
Importante salientar que a autoridade fiscal manteve a glosa relativa aos
pagamentos acima discriminados, porquanto, não obstante os recibos apresentado, não houve a
comprovação do efetivo pagamento.
Ocorre que, em discussão em sede de recurso voluntário está somente a despesa
relativa à profissional Carolina de Abreu Momesso, no valor de R$ 2.640,00.
De acordo com a legislação do IR à autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. Foi mantida a glosa do valor
originário de R$ 26.020,00 (vinte e seis mil e vinte reais) em despesas médicas deduzidas pelo
Recorrente de sua declaração do IR.
Assim, sobretudo em razão dos valores consideráveis – como apontado no próprio
auto de infração – não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de elementos
que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a efetiva ocorrência da prestação do serviço, sua
natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de quem
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
9
arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Ainda que se alegue que tudo foi pago em espécie – o que não é vedado pelo
ordenamento – é importante salientar que nenhum outro documento além de declaração
adicional fornecida por um dos profissionais – que a meu ver – não diz mais que os recibos já
apresentados – foi anexado aos autos, como por exemplo, cópia de prontuários médicos no quais
o diagnóstico tivesse sido delimitado, ou que determinassem qual o tratamento foi prescrito para
o paciente. Poderia ainda ter sido apresentado um relatório médico sobre o tratamento
desenvolvido, ou qualquer outro documento que comprove que os tratamentos, de fato, foram
prestados e não necessariamente apenas extratos bancários ou documentos relativos ao valor
gasto.
Isso porque, em outros casos já me manifestei no sentido de que os comprovantes
de pagamento não seriam os únicos documentos que poderiam ser apresentados pelo
contribuinte para comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados, a título exemplificativo
cito o PTA de no 10480.727553/2014-15, no qual os comprovantes de pagamento não foram
apresentados, mas foram trazidos exames, laudos, prontuários e outros documentos médicos que
foram determinantes para assegurar a robustez do conjunto probatório, o que não verifico no
presente caso.
Deste modo, como não foi apresentada a comprovação exigida, nem tampouco
outros documentos médicos que poderiam comprovar que os tratamentos realmente foram
realizados, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas, isso
porque no meu entendimento as declarações emitidas pelos profissionais têm o mesmo valor
probante dos recibos e não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço e nem o
efetivo pagamento.
Saliento ainda que no presente caso a DRJ, assim como o ilustre Relator, entendeu
que as declarações seriam suficientes para a comprovação das despesas médicas, mas esse não é
o meu entendimento, como exposto acima.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.230 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727553/2014-15
10
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 132
DF CARF MF
Original